Tribunal: TJDFT
Processo: 0748193-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748193-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GAMA SAUDE LTDA APELADO: JULIANNE LOBATO DA SILVA, INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por Gama Saúde contra Julianne Lobato da Silva. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se que o comprovante de pagamento do preparo juntado aos autos consta a informação “em processamento” (ID 74900039). Dessa forma, não houve comprovação do recolhimento do preparo recursal. Nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para manifestar-se acerca da guia de preparo juntada, tendo em vista que o comprovante apresentado não evidencia o efetivo processamento do pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2025 14:44:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador